Tribunal: TJMT
Processo: 1019032-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019032-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1019032-56.2021.8.11.0001

Origem: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): NILTON MASSAHARY MURAI

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s): NILTON MASSAHARY MURAI

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
OVERBOOKING
– REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DE 14H PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – OCORRÊNCIA DE
OVERBOOKING
COMPROVADA – PRÁTICA ABUSIVA – DEMORA EXCESSIVA PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR POR PRÁTICA DESLEAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ocorrência de “overbooking”, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 14h para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo com realocação para voo no dia seguinte, causando atraso de 14 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a Reclamada
GOL LINHAS AÉREAS S/A
ao Reclamante

a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando que o cancelamento do voo do promovente ocorreu em virtude de falha mecânica apresentada na aeronave que realizaria o voo, de modo que foi necessária a modificação para outra que contava com quantidade inferior de assentos.

Afirma que os passageiros não ficaram desamparados, posto que ofereceu acomodação e embarque no dia subsequente, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral em razão do cancelamento do voo de volta do promovente, com consequente realocação para voo no dia seguinte, causando atraso de 14 (quatorze) horas para chegada ao destino final, ou seja, a conhecida prática do
overbooking
. Cito trecho da sentença em que o magistrado descreve os horário de partida e realocação, bem como o prazo de demora para chegada ao destino final, além de fundamentar acerca do dever de indenizar:

O reclamante aduz que adquiriu passagem aérea, para o trecho João Pessoa à Cuiabá, com conexão em Brasília, em 18/12/2019. Ocorre que, no dia do embarque foi impedida de embarcar no voo de conexão com destino ao Rio de Janeiro, sendo reacomodado em voo subsequente no dia seguinte, sob alegação de que o voo estaria lotado , overbooking. Assim, requer indenização por danos morais.

Da análise dos documentos anexos aos autos, incontroverso o atraso do voo vez que a inicial veio instruída com os bilhetes aéreos que demonstram as informações dos horários de partida e chegada.

Em sede de contestação, a Reclamada alega o atraso no voo ocorreu em virtude de troca de aerovanve.Contudo, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causados aos Reclamantes.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados aos reclamantes.

É incontroverso nos autos que o reclamante contratou serviço de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso no cumprimento do itinerário do voo, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução no 400/2016).

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao reclamante, isso porque o atraso do voo contratado causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Portanto, é incontroverso que o consumidor chegou ao destino final 14 (quatorze) horas depois do previsto, porém a parte promovida entende que não possui qualquer responsabilidade porque o atraso decorreu da necessidade de alteração da aeronave, que apresentou falha mecânica.

Todavia, entendo a prática abusiva do
overbooking
, causando atraso de 14 (quatorze) horas para chegada ao destino final, provoca dano moral ao consumidor.

A tese de falha mecânica, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ocorrência de
overbooking
, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 14 (quatorze) horas para chegada ao destino final.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022